Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704826-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER EDO TRENO AGRAVADO: KEILA RUBIA ALVES DA ROCHA, CARLOS LUIZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALTER EDO TRENO, tendo por objeto a r. decisão de ID 82362190 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0009770-86.2016.8.07.0001, ajuizada contra KEILA RUBIA ALVES DA ROCHA e CARLOS LUIZ DOS SANTOS, determinou que a parte autora promovesse a citação dos executados. Eis a r. decisão agravada: “Executado(a)(s) não citado(a)(s). No id 30160990, restou certificada a juntada, no verso do Mandado de Citação, dos ARs não cumpridos. A pesquisa de endereços fora deferida na decisão de ID 30160960, tendo os resultados sido anexados aos autos no id 30160977. Com o resultado das pesquisas, a parte autora deverá apontar os IDs relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. Também deverá indicar com objetividade o endereço pertencente à parte citanda para a realização da diligência. Tendo em vista a necessidade de efetividade dos atos e diligências processuais, e visando resguardar a prática de atos inúteis que apenas oneram o processo e os serviços cartorários, não será admitida a mera repetição de todos os endereços informados pelos sistemas pesquisados. É de se frisar que compete à parte exequente praticar as diligências objetivando à localização da parte executada e, apenas após certificar-se da informação recebida, trazer o dado ao juízo. De se lembrar, ainda, que, nos termos do art. 258 do CPC, "a parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário mínimo", a qual reverterá em benefício do citando (parágrafo único). Por fim, caso infrutíferas as diligências, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, trazendo planilha atualizada do débito, sob pena de extinção do feito. À parte autora, para, no prazo de 05 dias, apontar os IDs relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas. Int.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem “ajuizou ação de Execução de Títulos Extrajudicial em desfavor dos agravados aqui elencados. Os autos estão paralisados por causa dos Embargos de Terceiro opostos, depois que o agravante efetivou a averbação no imóvel que foi dado em garantia ao contrato sob a alegação de terem comprado destas pessoas ora agravadas.” Aduz que “Pelo AR (ID 30160990) o agravado CARLOS LUIZ DOS SANTOS foi citado em 11/07/2018, depois de uma tentativa frustrada no dia 10/07/2018 e consta do AR a assinatura da pessoa que recebeu o AR, o conhecia.” Afirma que a executada KEILA RUBIA ALVES DA ROCHA é esposa do coexecutado CARLOS, e apresar de diligenciado no mesmo endereço dele, o mandado não foi cumprido. Diz ser caso de citação de KEILA por edital. Liminarmente requer seja considerado o executado CARLOS LUIZ DOS SANTOS citado, ou, subsidiariamente seja determinada a citação por edital de ambos os executados. No mérito requer o provimento do recurso e confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 23339327). É o que basta para a análise do pedido de liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da medida liminar para que seja considerado citado o executado CARLOS, e que se determine a citação de KEILA RUBIA, por edital. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). A análise a ser realizada neste juízo de cognição sumária exige avaliar os requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Ao meu aviso, em uma análise superficial, mas a apropriada para esta fase recursal incipiente, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Explico. Compulsando os autos de origem, denota-se que ao contrário do alegado pelo agravante, no AR de ID 30160991, consta que o destinatário CARLOS LUIZ DOS SANTOS era “desconhecido”, por isso restou certificado nos autos, no ID 30160990, que o mandado não foi cumprido, inclusive que caberia a parte exequente promover a citação. Desse modo, em tese, o executado/agravado, CARLOS LUIZ DOS SANTOS, não foi citado. Ademais, cumpre esclarecer ao agravante que o fato de terceiros terem interposto embargos (WASHINGTON FEITOZA BISPO e MARIA JULIANA NAVES DIAS DO CARMO, processo n. 0722305-35.2018.8.07.0001), isso não faz presumir que os próprios executados foram citados neste processo executivo. Veja, são embargos de terceiros, por isso partes, pedidos e causa de pedir bem delineados e distintos. Impende ressaltar ainda que o d. Juízo a quo foi bastante cuidadoso em esclarecer ao agravante a necessidade de organizar os atos processuais, por isso determinou que explicasse de forma objetiva os ID com diligências infrutíferas, para se evitar repetição de diligências. De fato, cumpre a parte demonstrar em qual endereço ainda não foi diligenciado, como forma de se evitar trabalho e retrabalho inútil. A propósito, analisando os autos de origem, verifica-se que no ID 81750082, o ora agravante pugna pela citação de KEILA RUBIA por edital ao argumento de que à pesquisa ao sistema SISBAJUD resultou em “muitos endereços”. Ora, o fato de existir vários endereços por si só não enseja à a citação por edital, a qual, por sua vez, possui regramento disciplinado no art. 256, e seguintes, do CPC. Acrescento, ademais, que a parte exequente/agravante não demonstrou o que a impede de atender a determinação judicial de organizar objetivamente as diligências já realizadas e em quais endereços, como o fim de promover a adequada citação dos executados. Desse modo, neste juízo de cognição incipiente, conclui-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, razão por que nega o pedido e remete-se a apreciação do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação dos agravados/executados para apresentar contrarrazões. Assim, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator